Tribunal: TJMT
Processo: 1019446-46.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019446-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS - CPF: 616.970.601-53 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), CRISTIANI MAZA - CPF: 961.372.071-53 (APELANTE), METHA SISTEMA DE ENSINO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 25.226.478/0001-65 (APELANTE), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CLAUDIA RAMOS DA SILVA - CPF: 032.439.938-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONTRATO DE SEGURO
.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DE COBERTURA. VALIDADE DA CLÁUSULA. CLAREZA E DESTAQUE. CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão da negativa de cobertura securitária para sinistro ocorrido em imóvel em construção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a cláusula de exclusão de cobertura securitária para imóvel em construção é válida e eficaz diante dos princípios do Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) saber se houve falha no dever de informação por parte da seguradora;

(
iii
) saber se há fundamento para indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura do seguro.

III. Razões de decidir

3. É válida a cláusula constante das condições gerais do contrato de seguro que exclui expressamente a cobertura de sinistros ocorridos em imóvel em construção, quando redigida de forma clara, objetiva e acessível, não havendo violação aos princípios da boa-fé e da transparência.

4. A proposta de seguro foi assinada pela representante legal da parte apelante, evidenciando ciência prévia das condições gerais do seguro, incluindo a cláusula excludente.

5. Não há violação aos artigos 46 e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cláusula limitativa está expressamente destacada, redigida com clareza e inserida em tópico específico, assegurando ao consumidor plena ciência de seu conteúdo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
É válida a cláusula contratual de exclusão de cobertura para sinistro ocorrido em imóvel em construção, quando redigida de forma clara, destacada e de conhecimento prévio do segurado
. 2.
A seguradora não pode ser compelida a indenizar danos não abrangidos pela cobertura contratual, sendo imprescindível a comprovação de que o evento se enquadra no conceito técnico de sinistro previsto na
apólice
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 46 e 54, § 4º; CC, art. 760; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - Apelação Cível: 0001148-10.2008.8.11.0026, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16/11/2023, DJE 21/11/
2023; STJ
-
AgInt
no REsp: 1567271/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022,
DJe
14/12/2022; TJ-MT - N.U 1007116-14.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16/04/2025, DJE 17/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Roberto Borges dos Santos,
Cristiani
Maza e
Metha
Sistema de Ensino Educacional Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais proposta contra Safra Seguros Gerais S.A.

Narra
m os autores que f
irmaram contrato de seguro com a ré/apelada, visando assegurar o imóvel em construção destinado à instalação de um colégio. Em 01/12/2023, um forte temporal danificou o telhado do imóvel, mas a seguradora negou a cobertura, sob o argumento de que a apólice não cobria imóveis em construção.

A sentença de primeiro grau (ID 276739995) reconheceu a legalidade da cláusula de exclusão, entendendo que a negativa de cobertura se deu em conformidade com os termos do contrato. Condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 276739989),
os apelantes sustentam e
m

síntese, que a sentença desconsiderou a boa-fé objetiva, o dever de informação e o caráter de contrato de adesão da apólice securitária. Argumenta
m
que a exclusão de cobertura para imóvel em construção não estava destacada, em violação ao art. 54, §4º do CDC. Requer
em
a reforma integral da sentença com o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID 276740355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à validade da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora, com fundamento em cláusula excludente prevista no contrato de seguro empresarial firmado entre as partes, especificamente no que tange a sinistro ocorrido em imóvel em fase de construção.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de seguro firmado entre as partes (ID 161254912) prevê, de forma clara e expressa, em suas condições gerais (ID 161254917
– Pág. 36
), a exclusão da cobertura para imóveis em construção. A cláusula 1ª da Parte IV das Condições Gerais do Seguro estabelece que não estão amparados "imóveis com as seguintes características, incluindo seus respectivos conteúdos: desabitados, desocupados, em demolição, em reforma/construção/reconstrução".
Confira-se:

Nesse sentido
,
“é legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes
(STJ -
AgInt
no REsp: 1567271 DF 2014/0253990-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)”
.

A
jurisprudência d
esta
eg
.

Corte
também
confirma que a seguradora somente pode ser responsabilizada por riscos efetivamente cobertos pela apólice, sendo ilegítima a pretensão de indenização quando não há enquadramento do evento como sinistro contratualmente previsto.
A saber
:

“1. O seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida nos limites contratados e condições acordadas. 2. Nos termos do artigo 760 do Código Civil, a apólice do seguro mencionará, entre outros, os riscos assumidos e o limite da garantia, ou seja, se a seguradora os limitar, particularizar ou reduzir os direitos do segurado, só responderá pelos riscos nela constantes. 3. Havendo previsão contratual expressa de limite para cobertura de danos decorrentes de vendaval, uma vez constatado dano inferior ao valor da franquia, não há como impor à seguradora a obrigação de indenizar os apelantes quando o evento coberto pela apólice não acarretou danos no limite e condição contratada.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001148-10.2008.8.11 .0026, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023).”

No que tange o dever de informação,
d
estaca-se que o art. 46 do CDC dispõe que os contratos
"que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
O artigo 54, § 4º, do CDC, por sua vez, determina que
“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

A
o contrário do que alegam os apelantes, a referida cláusula é de fácil compreensão e está redigida de forma clara e específica, não havendo qualquer obscuridade que possa induzir o consumidor a erro. A proposta de seguro (ID 157741675), assinada pela representante legal da empresa autora, Sra.
Cristiani
Maza, demonstra que os apelantes tiveram prévio conhecimento das condições gerais do seguro, incluindo as exclusões de cobertura.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula que exclui a cobertura para imóveis em construção está redigida de forma clara e específica, e os apelantes tiveram a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, conforme demonstrado pela assinatura da proposta de seguro.

Ainda:

“
[...]
Cláusulas contratuais de exclusão de cobertura, quando claras e expressas, devem ser respeitadas, conforme interpretação restritiva dos contratos de seguro.
[...]

(N.U 1007116-14.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025)
”

Importante destacar que a aplicação do CDC aos contratos de seguro não elimina a força vinculativa dos termos contratuais livremente pactuados, mormente quando o conteúdo da cláusula excludente não se mostra abusivo, tampouco em desacordo com a função típica do contrato de seguro. A exclusão de risco relacionado a imóvel em construção é usual no mercado securitário, dada a natureza instável e elevada exposição a riscos materiais nesses casos.

Ademais, não se evidencia qualquer violação ao princípio da boa-fé objetiva ou prática de conduta contraditória pela seguradora, uma vez que o dever de informação foi cumprido e a negativa de cobertura se baseou em cláusula previamente estipulada e acessível ao contratante.

Dessa forma, não havendo ilicitude na negativa de cobertura, tampouco inadimplemento contratual,
inexiste o dever de indenizar
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025